Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713107-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SELETO PLANEJAMENTO E EDUCAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ME RECORRIDOS: PAULO MAURICIO SILVA LASSANCE, FABIA APARECIDA CARVALHO LASSANCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. PRESTADOR DE SERVIÇOS FINANCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão debatida nos autos está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma, já que a parte ré é fornecedora de serviços e os autores são consumidores, na medida em que se utilizam do serviço como destinatário final. 2. O objeto do contrato firmado entre os litigantes consistia na prestação de apoio educacional, financeiro, econômico e planejamento patrimonial por parte da ré relativamente aos ativos dos autores, objetivando a avaliação de sua situação patrimonial atual e o cotejo desta com as oportunidades oferecidas pelo mercado, aliadas à análise das suas diferentes variações de risco, e para a criação de um plano destinado a alocar recursos, de forma a otimizar sua rentabilidade e liquidez. 3. Inobstante a parte ré/apelante alegar que não teria responsabilidade em relação aos prejuízos sofrido pela parte autora/apelada, verifica-se que tais afirmações não merecem prosperar, haja vista que, mesmo após a solicitação expressa da parte requerente para que fosse cancelada a ordem de venda dos ativos em discussão, a requerida/recorrente não o fez e, ainda, confirmou o prosseguimento da operação. 4. Conquanto invertido o ônus probatório e fixado como fato controvertido a existência de falha na prestação do serviço que gerou prejuízos financeiros aos autores/apelados, a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que o erro adveio da instituição financeira envolvida nas operações de negociação de ativos ou da parte requerente. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, sustentando não haver relação de consumo no caso em exame, ao argumento de que não restou evidenciada vulnerabilidade dos recorridos no negócio jurídico estabelecido entre as partes. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS FURTADO, OAB/DF 52.098. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que resta caracterizada relação de consumo no caso em exame demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS FURTADO, OAB/DF 52.098. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017